Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001299-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA VILLAÇA LOURENÇO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CRISTIANE DE SOUZA PARADA - CPF: 550.079.701-82 (APELADO), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO —
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA RATIFICADA.

A exclusão de candidato regularmente inscrito em concurso público, motivada, unicamente, pelo fato de existirem registros de infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência, inscrito no art. 5o, inciso LVII, da Lei Fundamental da República.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá,
e Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Cristiane de Souza Parada
contra o ato do
Secretário Municipal de Gestão de Cuiabá/MT
, para o fim de determinar a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora, efetive imediatamente a nomeação e a posse da Impetrante, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para qual foi aprovada, mediante publicação no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso.

O apelante aduz que o edital do concurso público, cria, via ato normativo secundário, as normas regerão o certame, fazendo a lei entre as partes, motivo pelo qual pugna pela reforma do ato sentencial de primeiro grau.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 823783), pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 1176777).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020